Tribunal: STF
Processo: AI 716896
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de Desempenho de Atividade Administrativa (GDATA) e Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte (GDPGTAS). Extensão. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que os fundamentos aplicados à GDATA se estendem à GDPGTAS.



    2. Agravo regimental não provido.